Tribunal: TJPA
Processo: 0840141-41.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840141-41.2017.8.14.0301

APELANTE: ELVIS VIEIRA DE ANDRADE

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. SÚMULA 539 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Julgamento antecipado da lide efetuado em conformidade com a lei. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
".

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que o contrato de financiamento foi celebrado em 26/06/2015, de acordo com a orientação da Corte Superior. Há previsão de capitalização no contrato na medida em que a taxa anual de juros supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze.

3. Possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ. Na hipótese dos autos, a taxa de juros remuneratórios não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado, segundo informações da época divulgadas pelo Banco Central. Abusividade desconsiderada.

4. Comissão de permanência. Ausência de previsão contratual. Sentença mantida.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação Revisional de Contrato interposta por ELVIS VIEIRA DE ANDRADE em face de BANCO HONDA S/A.

Na exordial, o Autor alega que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo na importância de R$ 6.332,64 (seis mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) a ser quitado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 265,70 (duzentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos).

Argui que o Banco Réu realiza práticas abusivas, dentre as quais a capitalização ilegal de juros compostos, sem prévio conhecimento do consumidor, o que vem impossibilitando a quitação da avença. Assim, requer
a substituição do método de amortização da dívida de tabela PRICE para tabela GAUSS.

O Banco Réu apresentou contestação (ID 4196646).

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID
4196658
):

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado; que a cláusula era abusiva e toda essa ladainha de quem quer pagar menos do que foi combinado ou, quem sabe com um pouco de sorte e a ajuda de um juiz incauto, não pagar nada.

No caso dos autos, o valor financiado foi dividido em 36 parcelas de R$ 265,70. Não pode haver nada mais claro do que isso. O consumidor tinha toda a liberdade para recusar o financiamento, poupar suas parcelas, receber juros ao invés de pagá-los, e ter seu veículo na ocasião mais apropriada. A seu critério, optou por ter o automóvel antecipadamente e deve arcar com as consequências.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito sem premiar a imprevidência da ré.

Dessa forma, julgo improcedente o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para revisar o valor devido que, em outras palavras, significaria simplesmente reduzi-lo ou mesmo torná-lo inexigível.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do NCPC).

Insurgindo-se contra o
decisum
(ID
4196659
), a parte vencida alega preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, sucessivamente, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança de juros capitalizados por ausência de cláusula expressa e/ou falta de clareza na sua eventual contratação. Consequentemente, busca afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Outrossim, defende a ilegalidade na cobrança de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, imposto sobre operações financeiras – IOF, comissão de permanência e tarifa de serviço de terceiros.

As contrarrazões foram apresentadas, nas quais o Banco Apelado pede a manutenção da sentença e o não conhecimento do apelo, por inovação recursal, na parte que se refere às teses de
ilegalidade de cobrança de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, IOF, comissão de permanência, tarifa de serviço de terceiros e de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato
(ID
4196663
).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 21
de março de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (no caso, o autor foi dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

Resumidamente afirma o Autor, ora Apelante, que realizou contrato de financiamento de veículo, porém a prática ilegal de capitalização de juros pelo Banco Recorrido vem lhe impossibilitando de quitar a avença. Assim, pleiteia a redução dos juros remuneratórios e moratórios com a substituição do sistema de amortização PRICE pelo GAUSS.

No entanto, não vejo desacerto praticado pelo magistrado ao julgar as questões de direito material debatidas no processo. Pelo contrário, o juiz se mostrou coerente em sua análise de mérito, baseando-se na lei e na jurisprudência para avaliar e decidir sobre a inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais.

Passo a explicar.

2.1 Do julgamento antecipado da lide – cerceamento de defesa:

O Apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo.

Ainda importante observar o que determina artigo 130 do Código de Processo Civil:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Sobre o tema colho os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:

AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUROS CONTRATADOS PRÉ-FIXADOS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL POR JUROS EXCESSIVOS, RESPEITANDO O PACTA SUNT SERVANDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM À LEI DE USURA. SÚMULA 596 STF. JUROS CAPITALIZADOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. COBRANÇA DEVIDA.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONSTA
NOCONTRATO
. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(Processo nº 0027490-49.2013.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/06/2017,
DJe
30/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO MAGISTRADO NÃO TER REALIZADO PROVA PERICIAL E OUTRAS DILIGÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I - Alega a parte apelante sobre cerceamento de defesa, em virtude
do
magistrado não ter autorizado, nem ter realizado a prova pericial, não ter designado audiência e diligências. Tais alegações não merecem prosperar, pois o magistrado deve conduzir o processo com base no livre entendimento, evitando atos processuais desnecessários, desde que estejam motivados, conforme previsão no art. 131 do CPC e do art. 93, IX da CF;

II
Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo;

III
Recurso conhecido e negado provimento.

(Processo nº 0004746-26.2014.8.14.0301, Apelação Cível – 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA – Relatora Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, julgado em 26/06/2017,
DJe
28/06/2017).

Assim, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, não necessitando da produção de outras provas, pois foi juntado o contrato com os dados do financiamento bancário (ID 4196647), rejeito a preliminar suscitada.

2. 2. Da capitalização dos juros:

Em síntese, defende o Apelante que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, violando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, n
o representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) debateu a questão referente à possibilidade de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

A jurisprudência da Corte Superior foi consolidada, inclusive, na Súmula n° 539:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Conforme a tese supracitada, o STJ definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o financiamento foi celebrado em 26/06/2015 (ID 4196647), ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Suas cláusulas estão de acordo com a orientação do Tribunal Superior, visto que há previsão de capitalização no contrato na medida em que a taxa anual de juros (33,54722%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,44% x 12 = 29,28%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o contrato foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

2.3 Da abusividade dos juros remuneratórios:

In casu
, aduz o Apelante que deve ser aplicada a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Deste modo, o STJ fixou como parâmetro de verificação da abusividade a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Assim, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

No caso concreto, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada em 2,44% ao mês e 33,54722% ao ano (ID 4196647), portanto não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado à época (1,86% ao mês e 24,71% ao ano), conforme as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, acessíveis na rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br).

Destarte, entendo não demonstrada a ilicitude das taxas de juros cobradas, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantidos os valores pactuados pelas partes.

2.4. Dos juros moratórios:

No que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos reconhecidamente abusivos no período da normalidade a descaracteriza.

Confira-se:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

(Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

Tendo sido afastada a tese de abusividade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor, por respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual vincula as partes aos termos assumidos na avença.

Portanto, estou convencido da inexistência de ilegalidade nas cláusulas do contrato em litígio, motivo pelo qual decido rechaçar as razões recursais trazidas pelo Apelante, mantendo a sentença exarada pelo juízo
a quo
.

2.5. Da Comissão de Permanência:

Conforme jurisprudência majoritária do STJ é lícita a cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil. Não podendo, contudo, ultrapassar a taxa do contrato, nem se cumular com juros remuneratórios (Súmula 296 STJ), correção monetária (Súmula 30 STJ) e/ou juros e multa contratual.

Nesse sentido dispõe

o recurso representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, bem como outros Acórdãos do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL E RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AFUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 126/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, em sede de recurso especial, violação à matéria constitucional ou de resolução, tendo em vista que estas não se compreendem no conceito de lei federal.

2. Não obstante a fundamentação constitucional do aresto, não houve a devida impugnação da matéria por meio de recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula 126/STJ.

3.
É válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que: prevista em contrato; calculada pela taxa média de mercado; e não seja acumulada com encargos remuneratórios, correção monetária, juros de mora ou multa contratual. Súmula 83/STJ
.

4. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 862.036/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. TEMAS SUBMETIDOS AO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), Súmula n. 596/STF e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (REsp n. 1.061.530/RS, representativo da controvérsia, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).

2.
Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula n. 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula n. 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula n. 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo da controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1615195/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

Corroborando com tal posicionamento, em junho de 2012 o STJ editou a Súmula 472, segundo a qual:

A cobrança da comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

(Súmula 472, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Nesse sentido, sabendo que a comissão de permanência apenas é válida no período de inadimplemento e verificando que a cláusula 4.6 do contrato (ID 4196647, p. 03) - que trata dos encargos cabíveis em caso de atraso de pagamento - não prevê a aplicação desta comissão em conjunto com outras tarifas, entendo que a norma contratual está em conformidade com orientação jurisprudencial supra, devendo ser mantida a sentença vergastada também neste ponto.

Por fim, deixo de analisar as teses relativas à ilegalidade na cobrança de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, imposto sobre operações financeiras – IOF e tarifa de serviço de terceiros, pois configuram inovação recursal, visto que as matérias não foram trazidas na exordial do Apelante e, consequentemente, não foram submetidas ao julgamento pelo juízo
a quo.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI nº 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009)

Belém, 12/04/2022